Tribunal: TJMT
Processo: 1047550-17.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RETOMADA DE DESCONTOS SOBRE PARCELAS PRESCRITAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. OMISSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS NO CURSO DO PROCESSO. VÍCIO RECONHECIDO. EXTENSÃO DA CONDENAÇÃO, DE OFÍCIO. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de declaração opostos pela consumidora em desfavor de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047550-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA MONTEL DE MORAES - CPF: 327.702.351-68 (RECORRIDO), JOAO WALDEMAR DE SOUZA RIBEIRO LOPES - CPF: 063.121.881-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026